Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA PARA O DISTRITO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução fiscal, condicionou a desconstituição do bloqueio e da penhora de dinheiro realizados no feito executivo à comprovação do levantamento da garantia pelo Distrito Federal nos autos da ação declaratória de inexigibilidade do crédito tributário (processo n. 0710842-45.2018.8.07.0018).
2. A parte executada, ora agravada, interpôs agravo contra a mesma decisão (AGI n 0720550-32.2025.8.07.0000). O recurso foi associado a estes autos para julgamento conjunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o bloqueio e a penhora de dinheiro realizados nos autos da execução fiscal devem ser desconstituídos em razão dos depósitos judiciais feitos pelo contribuinte nos autos da ação declaratória de inexigibilidade do crédito tributário (processo n. 0710842-45.2018.8.07.0018), ajuizada antes da instauração do feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bloqueio e a penhora de ativos financeiros realizados no Juízo de origem devem ser desconstituídos porque (i) o crédito tributário discutido na ação declaratória de inexigibilidade ajuizada pelo contribuinte e o crédito objeto da execução instaurada pelo Distrito Federal são idênticos, como declarado pelo Fisco em suas manifestações processuais; (ii) antes da instauração da execução fiscal, a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa, com base no art. 151, II, do CTN, em razão dos depósitos do montante integral realizados nos autos da ação declaratória de inexigibilidade, o que impediu a prática de atos contra o contribuinte visando à cobrança; e (iii) em 24/6/2025, os valores depositados judicialmente naqueles autos foram efetivamente convertidos em renda em favor da Fazenda Pública, para fins de extinção do crédito tributário (art. 156, VI, do CTN).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.